Tribunal: TJSP
Processo: 1005991-38.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 preveem expressamente a etapa de avaliação psicológica, com indicação do perfil exigido e metodologia a ser adotada, em conformidade com a Súmula Vinculante no 44 do STF.
6. O laudo psicológico emitido pela banca, subscrito por psicólogos com registro no CRP, detalha objetivamente os motivos da inaptidão do apelante, com base em testes técnicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, o que afasta a alegação de subjetivismo.
7. A ausência de juntada dos testes psicológicos não configura nulidade, dado que os elementos essenciais da avaliação foram devidamente registrados em laudo circunstanciado e, como não foi deferida a perícia judicial, a análise dos testes por terceiro perito seria inócua.
8. O edital prevê expressamente a possibilidade de recurso administrativo contra todas as etapas do concurso, inclusive a psicológica, além de garantir o direito de ciência das razões da inaptidão em local e prazo determinados, o que descaracteriza a suposta ofensa à ampla defesa.
9. A elaboração posterior do laudo não invalida os exames, tampouco justifica reavaliação judicial, por violar o tratamento isonômico entre os candidatos e incidir sobre o mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005991-38.2024.8.26.0053; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Martin Vargas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de ato

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DE 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteava a anulação do ato de reprovação em exame psicológico realizado no concurso público para o cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Edital DP-2/321/23), com consequente retorno ao certame ou declaração de aptidão. O apelante alegou cerceamento de defesa, ausência de critérios objetivos na avaliação, negativa de perícia judicial e impossibilidade de recurso contra a decisão de inaptidão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial; (ii) verificar se houve omissão na juntada dos testes psicológicos realizados; (iii) estabelecer se a avaliação psicológica violou os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia; (iv) determinar se o edital previa recurso administrativo contra o resultado da avaliação psicológica; e (v) apurar se há ilegalidade na reprovação com base em critérios subjetivos ou não transparentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir produção probatória que considere desnecessária, conforme arts. 370 e 371, ambos do CPC, não se configurando cerceamento de defesa quando já presentes elementos suficientes à formação do convencimento.
4. A jurisprudência do STJ e do TJSP reconhece que a avaliação psicológica, quando prevista em lei e edital e pautada em critérios objetivos, não pode ser reavaliada judicialmente, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e à isonomia.
5. O edital do certame (DP-2/321/23) e a Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 preveem expressamente a etapa de avaliação psicológica, com indicação do perfil exigido e metodologia a ser adotada, em conformidade com a Súmula Vinculante no 44 do STF.
6. O laudo psicológico emitido pela banca, subscrito por psicólogos com registro no CRP, detalha objetivamente os motivos da inaptidão do apelante, com base em testes técnicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, o que afasta a alegação de subjetivismo.
7. A ausência de juntada dos testes psicológicos não configura nulidade, dado que os elementos essenciais da avaliação foram devidamente registrados em laudo circunstanciado e, como não foi deferida a perícia judicial, a análise dos testes por terceiro perito seria inócua.
8. O edital prevê expressamente a possibilidade de recurso administrativo contra todas as etapas do concurso, inclusive a psicológica, além de garantir o direito de ciência das razões da inaptidão em local e prazo determinados, o que descaracteriza a suposta ofensa à ampla defesa.
9. A elaboração posterior do laudo não invalida os exames, tampouco justifica reavaliação judicial, por violar o tratamento isonômico entre os candidatos e incidir sobre o mérito administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.